Tribunal: TJBA
Processo: 8128007-55.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8128007-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSE MILITAO ALVES Advogado(s): VIVIANE CABRAL DOS SANTOS REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS E DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança e determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS para tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (LMC), mediante prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas terapêuticas eficazes. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise obrigatória dos Temas 6 e 1234 do STF, além da ausência de manifestação sobre a questão do ressarcimento interfederativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1234, circunstância que ensejaria o cabimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à manifestação sobre o ressarcimento interfederativo entre os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examinou expressamente as teses firmadas no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF, reconhecendo o preenchimento dos requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, inclusive quanto à prescrição médica, inexistência de substituto terapêutico e registro na ANVISA. A alegada omissão quanto ao Tema 6 do STF é infundada, pois a decisão reconheceu o direito fundamental à saúde como justificativa central da concessão do medicamento, nos termos da tese fixada. A ausência de manifestação específica sobre o ressarcimento interfederativo não configura omissão relevante, pois tal discussão se refere à repartição de despesas entre entes federados e não interfere na legitimidade da condenação do Estado da Bahia, que permanece responsável pelo cumprimento imediato da decisão. A pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir fundamentos da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente mencionados, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada de forma clara e suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão na decisão que, embora não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados, enfrenta de forma clara e suficiente as teses jurídicas relevantes à controvérsia. O julgamento que analisa os requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 e reconhece o direito à saúde nos termos do Tema 6 não incorre em omissão passível de correção por embargos de declaração. A discussão sobre ressarcimento interfederativo não é condição para a validade da condenação imposta ao ente estadual para fornecimento de medicamento não padronizado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1165959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.06.2021 (Tema 1161); STF, RE nº 1366243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.04.2023 (Tema 1234); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8128007-55.2020.8.05.0001, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JOSÉ MILITÃO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I